Tribunal: TJMT
Processo: 1003166-39.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), VANESSA RODRIGUES IAWORSKI - CPF: 872.506.751-68 (RECORRIDO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA. COBRANÇA E BLOQUEIO DEVIDOS
.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO.

SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Alega a parte Reclamante que possui a linha telefônica nº (65) 99208-4238, sempre pagando corretamente suas faturas, no entanto, que foi surpreendida em dezembro de 2019 com o bloqueio de sua linha indevidamente.

2.

Em defesa a recorrente alega que, a autora possuí 02 linhas,
nº
65 992084238 (objeto da presente ação), e n° 65 992374362, não tendo efetuado o pagamento da fatura com vencimento em 25/12/2019, no valor de R$ 66,49 (sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), referente a linha 65 992084238, o que gerou o bloqueio.

3.

Verifico que a parte anexa diversos comprovantes, contudo,
nenhum possui o valor R$ 66,49 (sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos)
, não tendo demonstrado que pagou tal fatura
, portanto, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

4.

Destarte, não se verificando a existência de qualquer irregularidade na cobrança praticada pela recorrente, não há se falar em danos passíveis de reparação, sendo a improcedência dos pedidos formulados na exordial medida que de rigor se impõe.

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos contestados no presente feito, bem como, o reestabelecimento da linha telefônica, danos materiais, sendo arbitrado o valor de R$ 66,55 (sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Inconformada, a empresa Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que, a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões,
a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020